Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-89.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013285-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS DE SOUZA - CPF: 396.066.511-34 (AGRAVANTE), LUCIANA ANDREA DE SOUZA - CPF: 593.503.341-00 (AGRAVANTE), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), JOAQUIM DOMINGOS FILHO - CPF: 496.555.821-91 (AGRAVADO), PAULO CESAR DE SOUZA - CPF: 388.169.111-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 652.516.288-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE PASSOS DE SOUZA GOMEZ - CPF: 503.453.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE SOUZA DA SILVA - CPF: 161.832.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 396.066.431-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYLLA JANINY DE SOUZA - CPF: 016.823.071-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ANDREA DE SOUZA - CPF: 593.503.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE IMÓVEL HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO SEM CONTRADITÓRIO.
EXCLUSÃO DE UM DOS HERIDEIROS.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE FUNDADA EM DECISÃO NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriunda de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, que deferiu a reintegração de posse de imóvel em favor de um dos coproprietários. Os agravantes alegam ilegitimidade da medida, por serem coproprietários do bem na proporção de 1/8 cada, conforme acordo homologado judicialmente, e por terem sido excluídos do registro imobiliário sem contraditório ou pedido específico. Apontam ainda que a
posse exercida há mais de três décadas e os investimentos realizados no imóvel inviabilizam a ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que, de ofício, modificou sentença homologatória de acordo, sem provocação das partes nem intimação de todos os herdeiros; (
ii
) estabelecer se a reintegração de posse determinada com base nessa decisão é nula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração, de ofício, dos efeitos de sentença homologatória de acordo, sem provocação das partes e sem a devida intimação de todos os interessados, viola frontalmente os princípios do contraditório e da segurança jurídica assegurada pela coisa julgada.

O acordo homologado judicialmente reconhece a copropriedade do imóvel entre oito herdeiros, cada qual com 1/8, e não autoriza a exclusão de nenhum deles do registro da propriedade.

A ordem de reintegração de posse foi fundamentada em decisão viciada, proferida sem base em requerimento expresso e sem observância do acordo homologado, sendo, portanto, juridicamente inválida.

O descumprimento do acordo por uma das partes não autoriza medidas coercitivas unilaterais sem o devido procedimento e respeito à gestão comum do bem, prevista no pacto judicial, inclusive quanto à necessidade de eleição conjunta de imobiliária para locação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É nula a decisão que, de ofício, modifica os termos de sentença homologatória de acordo, sem provocação das partes e sem assegurar o contraditório a todos os coproprietários e herdeiros interessados.

A exclusão de coproprietário do registro de imóvel, em desacordo com o acordo judicialmente homologado, configura vício insanável da decisão.

A reintegração de posse fundada em decisão nula e em desconsideração da copropriedade regularmente estabelecida deve ser desconstituída.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 494, 536, § 1º, e 212, § 2º; CF/1988, art. 5º, LIV.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013285-89.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, deferiu
a
reintegração de posse.

Os agravantes alegam que são coproprietários legítimos do imóvel objeto da lide, na proporção de 1/8 cada
,
conforme acordo homologado
judicialmente.

Aduzem que estão na posse há mais de 31 anos, explorando atividade comercial (mercearia) e arcando
,
sozinhos
,
com as despesas de IPTU, manutenção e melhorias superiores a R$100.000,00 desde
2017.

Alegam
que o agravado pretende cobrar aluguel de unidades desocupadas sem que tenha sido cumprida a exigência de eleição de imobiliária em comum acordo, conforme o item 4 do acordo judicial.

Explicam que, no cumprimento de sentença que reconheceu a copropriedade, houve indevida exclusão de um dos herdeiros (agravante), sem o devido contraditório e deferida reintegração de posse em favor de terceiros nunca
foram
possuidores.

Afirmam que não há consenso entre todos os herdeiros, existindo conflito de interesses impeditivos da defesa única do patrimônio.

Requerem
os benefícios da justiça gratuita e, no mérito,
a declaração de nulidade da
decisão agravada.

Efeito suspensivo deferido no Id n. 284485394.

Contraminuta no Id n. 284517853.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

O agravante pede os benefícios da justiça gratuita.

Os documentos de Id n. 289002369 - Pág. 1/9 (declaração de Imposto de Renda de ambos os agravantes) comprovam a hipossuficiência impondo-se a concessão da gratuidade.

MÉRITO

Em 4-6-2014, o agravante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico s
ustentando que
seu pai, em razão de dívidas, transferiu
,
sem ônus, um imóvel
de sua propriedade,
no qual mantinha uma mercearia, para um amigo, Marcelo Francisco Araújo
. E
ste, após
cerca de
dois anos, em 1993, o transferiu para dois filhos do primeiro dono, Paulo Cesar de Souza e
Washingtom
Luiz de Souza.

Relatou
que após a morte do seu pai (26-2-2005), tentou
negociar
com os irmãos
a venda do
sobrado e
a partilha dos valores entre os herdeiros, sem êxito,
motivo
pelo qual
pediu
a declaração de nulidade da escritura pública
de compra e venda do
referido
imóvel.

Em 20-3-2017, no CEJUSC de Várzea Grande, comparece
ram
Joaquim Domingos Filho como solicitante
,
e Marcelo Francisco Araújo, Paulo Cesar de Souza, Washington
Luis
de Souza, Eliete Passos de Souza, Luciana Andrea de Souza,
Laylla

Janiny
de Souza, Elisabete Souza da Silva e Adriana Cristina de Souza, como solicitados e firmaram
acordo nos seguintes termos
:

Em 15-2-2019 o agrava
do
apresentou Cumprimento de Sentença arguindo que
os agravantes não estavam cumprindo
a avença
. Posteriormente,
Adriana Cristina de Souza, Elizabete Souza da Silva e Eliete Passos de Souza
também informaram o descumprimento
.

Somente
o agravado Washington
Luis
de Souza foi intimado a se manifestar
, e com a migração dos autos para o meio eletrônico, o processo ficou parado. Em
31-3-2023 o agravante pediu urgência na execução do acordo.

Em 20-3-2024, os autos foram
remetidos à
Vara Especializada de Família e Sucessões
,
que o devolveu
a
o juízo comum em 2-4-2024
. E
m 29-7-2024,
o juiz proferiu a seguinte decisão (Id n. 163787438 d
os autos de origem
)
:

“
Pois bem. Considerando o descumprimento do acordo homologado por sentença judicial (Id. 67966642 - Pág. 11), entendo que algumas medidas práticas devem ser adotadas ao caso, a fim de cessar os prejuízos suportados pela parte exequente.

Registra-se que a sentença homologatória restou omissa quanto à ausência de determinação da consequência jurídica prática do acordo entabulado entre as partes. Na hipótese, ressalta-se a possibilidade de esclarecimentos realizados
ex
ofício, conforme entendimento jurisprudencial:

“Não se verifica ofensa ao disposto no artigo 494 do CPC, porque a citada norma autoriza a atuação de ofício do magistrado para a correção de inexatidões materiais, hipótese em que se insere o presente caso.”

(TJ-RJ - APL: 04037187320168190001, Relator: Des(a). GABRIEL DE OLIVEIRA ZEFIRO, Data de Julgamento: 17/06/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2020).

Por esse viés, a fim de garantir o cumprimento do acordo, bem como visando sanar quaisquer omissões constantes na sentença prolatada nos autos,
cabe pontuar o reconhecimento da irregularidade das escrituras públicas, objetos da lide, pela parte executada, tendo em vista que reconheceu o direito do exequente sobre o domínio do bem imóvel.

Portanto, é certo que
a homologação do acordo resulta na necessidade de cancelar as averbações nº R- l 25.811, de 18 de novembro de 1992, bem como a nº R/2: 25.811, de 03 de janeiro de 1994, na matrícula do imóvel nº 25.811 do 1º Serviço Notarial e de Registro, desta Comarca
.

Sendo assim, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, DETERMINO a expedição de ofício ao 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie:

a)
O cancelamento as averbações nº R- l 25.811, fls. 31, Lº 168, de 18 de novembro de 1992 e nº R/2: 25.811, fls. 125/124 do livro nº 178, de 03 de janeiro de 1994, na matrícula do imóvel nº 25.811 do 1º Serviço Notarial e de Registro
;

b) A transferência de propriedade do imóvel registrado na matrícula nº 25.811 para o nome de:
Eliete Passos de Souza
(CPF nº 503.453.381-20),
Luciana Andrea de Souza
(CPF nº593.503.341-00),
Laylla

Janiny
de Souza
(CPF nº016.823.071-23),
Elizabete Souza da Silva
(CPF º161.832.901-49),
Joaquim Domingos Filho
(CPF nº496.555.821-91) e
Adriana Cristina de Souza
(CPF nº 396.066.431-15), conforme consignado no acordo.

Expeça-se o ofício para o Cartório de Registros para proceder com o registro imobiliário,

Instrua-se o ofício com a cópia da matrícula do imóvel (Id. 67964540 - Pág. 20), o acordo entabulado entre as partes (Id. 67966641 - Pág. 96/99)
e também
a cópia da presente decisão.

Consigno que a parte exequente é isenta de quaisquer taxas e emolumentos, uma vez que lhe foi deferido os benefícios da justiça gratuita (artigo 98, inciso IX, do CPC).

Ademais, sedimentando os efeitos práticos da tutela pretendida pelo exequente, bem como considerando que o imóvel se trata de bem de família,
consigno que havendo outras questões a serem deliberadas acerca da partilha de bens, advirto a necessidade de submissão da matéria ao Juízo da Vara Especializada da Família e Sucessões
.

Por fim, após o cumprimento da determinação, intime-se a parte exequente para que venha, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar requerendo o que entender por direito, sob pena de extinção.
”

Essa decisão foi proferida de ofício,
sem que houvesse pedido nos autos do
Cumprimento de Sentença (Id n. 283020869 - Pág. 1 e 2)
e sem intimação das partes, determinou
que o Cartório
a anulação
d
e
registros imobiliários e transferisse a propriedade para os irmãos mencionados na decisão
supratranscrita
, o que foi cumprido pelo CRI de Várzea Grande em 8-8-2024.

O exequente foi intimado e, em 14-8-2024 novamente p
leiteou a desocupação do
imóvel
. E
m 3-4-2025 foi proferida a decisão agravada
, determinando a reintegração de posse
:

“Trata-se de cumprimento de sentença, visando à execução de acordo homologado por este juízo, proposto
por Joaquim Domingos Filho em desfavor de Paulo Cesar de Souza e
Washingtom

Luis
de Souza.

Em análise, verifica-se que a parte exequente manifestou em Id. 165577260, informando o reiterado descumprimento do acordo homologado, uma vez que o executado Sr.
Washingtom
Luiz de Souza permanece indevidamente na posse do imóvel sub judice.

Sendo assim, primando pela efetividade da decisão judicial, determino seja expedido mandado de reintegração de posse em favor da parte exequente do imóvel localizado na Avenida Eduardo Gomes, nº 505, Bairro Ipase em Várzea Grande - MT, determinando a desocupação de quem estiver arbitrariamente na posse do imóvel, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de remoção coercitiva.

Intime-se e, decorrido o prazo sem que ocorra a desocupação do imóvel, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, proceda o Sr. Meirinho com a reintegração de posse em favor da parte autora, a ser cumprida com os benefícios do artigo 212, § 2º do CPC, mediante ordem de arrombamento e reforço policial, se necessário, a qual desde já autorizo, mediante a certificação pelo Sr. Oficial de Justiça de eventual resistência oposta pelo requerido”.
(Id n. 189436941 – autos em primeiro grau).

Neste agravo
busca-se
o pedido é para que seja declarada nula a reintegração de posse, contudo, este é ato que decorre da alteração da escritura pública levada à efeito em cumprimento à decisão anterior (Id n. 163787438 – na origem), que, conforme acima salientado, promoveu alteração na homologação do acordo, de ofício e interpretando o que nele foi registrado sem
observar que todos os demandantes, incluindo os agravantes, são herdeiros, ou seja, cada um possui 1/8 do imóvel.

Assim, o que se pretende de fato, não é mera anulação de registro público conforme inicialmente pedido, mas sim, verdadeira partilha de um único bem deixado pelo pai de agravantes e agravados, que, em vida, havia destinado o imóvel para apenas dois filhos (Paulo Cesar de Souza e
Washingtom
Luiz de Souza) e o acordo evidenciou de forma muito clara o fato a ser dirimido.

Desse modo, ao analisar o Cumprimento de Sentença, cujo pedido foi unicamente para que o os executados fossem intimados para que cumprissem “
in
totum

sua obrigação entabulada na audiência de conciliação em fls. 196/197” (Id n. 283020869 - Pág. 2), há que se considerar pontos relevantes do acordo que mostram a intenção verdadeira do que foi ali ajustado.

Inicialmente consta, no item 1 “Da partilha do bem:” e, logo no item 3, que
“Paulo Cesar de Souza, cede, a título gratuita usa parte do imóvel de 1/8 (um, oito avos) para a Sra. Elisabete Souza da Silva inscrita no CPF 161.832.902-49, passando esta adquirir a quantidade de 2/8 (dois, oito avos) do imóvel;”
, e segue no próximo item,
“4. Que este imóvel será locado, por uma imobiliária escolhida de comum acordo entre as partes, sendo que o valor total do aluguel será dividido em 08 partes iguais;”.

Assim, fica claro que os agravantes também são herdeiros e que, quando se registrou que Paulo Cesar de Souza e
Whashingtom

Luis
de Souza (agravante)
“cederão a título gratuito, para a inclusão, através de escritura pública...
”
,
não há margem para outra interpretação senão a de que eles cederam para
incluir
na escritura do imóvel os demais 6 irmãos, ficando cada um com 1/8 do bem, como expresso nos itens acima transcritos.

Diante disso, vê-se que a decisão de Id n. 163787438 nos autos de origem que determinou a exclusão do agravante da escritura do imóvel é nula, tanto por ter alterado
decisão anterior transitada em julgado sem pedido prévio de nenhuma das partes, como por ter sido exarada sem intimar os executados e também por deixar de observar o item 4 que estabelecia a necessidade de escolha de uma imobiliária para gerir o bem comum, sendo o que deveria ser, essencialmente, o cumprimento da sentença ou do acordo.

Ademais, a sentença homologatória tem força de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), por esse motivo, sua alteração demanda a prévia manifestação de vontade das partes ou ação própria.

Pelo exposto, de ofício, anulo todos declaro nula a decisão de Id n. 163787438 nos autos de origem, bem como todos os atos posteriores e, por conseguinte,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento para declarar nula a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025